Tribunal: TJMT
Processo: 0027167-27.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da Apelação no 0027167-27.2016.8.11.0041
Recorrente : ILDA MEIRE FIGUEIREDO PERALTA
Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Tendo em vista a certidão de ID 69080997, dando conta da interposição do Recurso Especial sem o pagamento devido, intime-se a parte recorrente, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento em dobro do valor das custas judiciais, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento.
Após, intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões, em 15 (quinze) dias.
Ultimadas tais providências, façam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVI
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário interposto na Apelação n. 0027167-27.2016.8.11.0041
Recorrente: ILDA MEIRE FIGUEIREDO PERALTA
Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Diante da certidão de Id 69084952, dando conta do pagamento das custas judiciais referente ao Recurso Extraordinário, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso Extraordinário no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVI